Tribunal: TJMT
Processo: 1004255-39.2021.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004255-39.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS BAPTISTA DA SILVA - CPF: 063.659.538-28 (APELADO), ELIANA CAROLINA COLANGE - CPF: 310.009.968-08 (ADVOGADO), QUITERIA MARIA DA SILVA - CPF: 938.675.731-15 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUTADO FALECIDO - PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DOS HERDEIROS – AUSÊNCIA DE PARTILHA DE BENS – ILEGITIMIDADE CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 1.997, DO CC, E 796, DO CPC – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DESNECESSIDADE DE EMENDA – CONTINUIDADE DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DETERMINADA NA SENTENÇA EM FACE DO ESPÓLIO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Antes da abertura de inventário e partilha de bens, figura como parte ilegítima o herdeiro do falecido, cabendo ao exequente demandar em face do espólio, à luz dos artigos 1.997, "caput", do CC/2002 e 597 do CPC/1973 (art. 796 do CPC/2015).

“(...)
Enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos arts. 1.997, caput, do CC/2002 e 597 do CPC/1973 (art. 796 do CPC/2015). Nesse contexto, os herdeiros não têm legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança de cotas condominiais relativas a imóvel pertencente à falecida" (AgInt no AREsp n. 1.699.005/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/12/2020, DJe 01/2/2021). Súmula n. 83/STJ. 3 Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos”. (STJ - AgInt no AREsp 1771898 / DF AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2020/0261582-6,

Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146) -

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA -

Data do Julgamento 19/04/2021 - Data da Publicação/Fonte DJe 23/04/2021)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT que,
JULGOU PROCEDENTES
os Embargos à Execução n. 2467-09.2010.8.11.0037, interpostos por
QUITÉRIA MARIA DA SILVA E ROBERTO CARLOS BAPTISTA DA SILVA (Apelados)
, para o fim de considera-los partes ilegítimas para figurarem no polo passivo da execução, determinando-se a retificação do polo passivo da ação executiva, a fim de constar o ESPÓLIO DE JOSÉ BAPTISTA. A sentença, ainda,
CONDENOU
o Embargado/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios nos Embargos à Execução, sendo estes fixados em 10% sobre o valor dado à causa.

Em síntese, o Apelante, após demonstrar o cabimento e o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade (tempestividade e pagamento do preparo), defende a reforma da sentença, alegando que a execução objetiva o pagamento de valores devidos e inadimplidos, e que, durante o tramite processual, ocorreu o falecimento do devedor/executado, razão pela qual se habilitam os herdeiros – apelados, os quais opuseram a embargos, arguindo ilegitimidade passiva.

Menciona que a sentença não merece prevalecer, pois os herdeiros são legítimos, destacando-se que “(...) o óbito do devedor não interrompe muito menos extingue o direito do credor no tocante ao recebimento do seu crédito. Conforme o previsto no artigo 1.997, do Código Civil, in vebis: “Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.” Ademais, em havendo a morte de umas das partes do processo, é necessária a substituição do polo processual, conforme dispõe o artigo 110, do Código de Processo Civil, senão vejamos: “Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, darse-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, § § 1º e 2º.”; que “(...) dispõe o artigo 313, §2º, inciso I, do Código de Processo Civil, que no caso de falecimento do réu, será promovida a citação do espólio, de quem for o sucessor ou dos herdeiros para fins de sucessão processual”.

Destaca que “(...) ao contrário do que restou consignado na sentença objurgada, não houve a efetiva comprovação no caso em tela da total ausência de bens do devedor falecido, tendo sido apenas apontada a inexistência de inventário”.

Argumenta que “(...) não cabe apenas aos Apelados alegarem a inexistência de bens por meio de Embargos à Execução, sem a comprovação de tal argumento, pois tal fato poderia ser disposto a todos os credores para eximir totalmente o espólio do pagamento de quaisquer das dívidas do devedor falecido. Assim, não tendo sido efetivamente comprovada a inexistência de bens do espólio, é legítima a manutenção dos herdeiros no polo passivo da demanda e o prosseguimento da execução. Ou seja, não há que se falar em afastamento da responsabilidade dos herdeiros, ora Apelados. Desta forma, não tendo sido comprovada a inexistência de bens a inventariar, se faz legítima a inclusão dos herdeiros no polo passivo da demanda, para averiguação e possível satisfação da execução”.

Defende que, antes de julgar extinto o feito, deveria o Juízo “a quo” abrir prazo para emenda da inicial, para que fosse corrigida a irregularidade do polo passivo, a fim de que o espólio responda pelas dívidas do Apelado.

Requer o provimento do apelo para o fim de “(...) a) cassar a sentença recorrida, determinando o prosseguimento da Execução de Título Extrajudicial, diante da legitimidade dos herdeiros, nos termos da fundamentação supra; b) subsidiariamente, seja reformada a decisão agravada, possibilitando-se ao Apelante prazo para emendar a inicial, se assim desejar, a fim de que o espólio do Apelado falecido figure como sujeito passivo da relação jurídico-processual. c) reformar a sentença para inverter o ônus sucumbencial e condenar os Apelados ao pagamento das custas processuais, bem como de honorários advocatícios em favor do ora Apelante, devendo-se aplicar o disposto no §10, do artigo 85, do Código de Processo Civil, observando o Princípio da Causalidade”.

Prequestiona a matéria ventilada para fins de interposição de Recurso Especial.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que
JULGOU PROCEDENTES
os Embargos à Execução n. 2467-09.2010.8.11.0037, interpostos por
QUITÉRIA MARIA DA SILVA E ROBERTO CARLOS BAPTISTA DA SILVA (Apelados)
, em face de
BANCO DO BRASIL S/A
(Apelante), para o fim de considerá-los partes ilegítimas para figurarem no polo passivo da execução, determinando-se a retificação do polo passivo da ação executiva, a fim de constar o
ESPÓLIO DE JOSÉ BAPTISTA
. A sentença, ainda,
CONDENOU
o Embargado/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios nos Embargos à Execução, sendo estes fixados em 10% sobre o valor dado à causa.

Primeiramente, considero inexistente o objeto atinente à emenda da inicial, conforme sugerido pela parte Apelante. É que, conforme se vê da sentença houve o reconhecimento da ilegitimidade dos herdeiros no feito executivo, ocasião em que foi determinada a retificação do polo passivo na ação de execução, devendo constar o ESPÓLIO DE JOSÉ BAPTISTA.

Portanto, não é o caso de extinção da ação de execução, mas de ilegitimidade dos herdeiros para comporem o polo passivo da referida demanda.

Feita essa ponderação, atenho-me à questão acerca da possibilidade ou não dos herdeiros fazerem parte do polo passivo da ação de execução.

Pois bem.

Malgrado as alegações do Apelante, considera-se escorreita a sentença, tendo em vista que é perfeitamente possível que os herdeiros respondam pela dívida assumida pelo falecido (pai dos herdeiros/embargantes/apelados, Quitéria Maria da Silva e Roberto Carlos Baptista da Silva); todavia, devem fazer parte da ação de execução somente após a partilha dos bens, sem embargo de continuidade da ação de execução em face do ESPÓLIO DE JOSÉ BAPTISTA.

A esse respeito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DEVEDOR FALECIDO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS - AUSÊNCIA DE PARTILHA DOS BENS DO "DE CUJUS" - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NOS ARTS. 1.997, DO CC, E 796, DO CPC - NECESSIDADE - RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS.

- A legitimidade para responder por ação de execução em que o presumido devedor é falecido cabe ao espólio e não aos seus herdeiros, uma vez que "enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o Espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos arts. 1.997, "caput", do CC/2002 e 597 do CPC/1973 (art. 796 do CPC/2015). Nesse contexto, os herdeiros não têm legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança." (STJ - AgInt no AREsp n. 1.699.005/SP). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.191247-0/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/03/2023, publicação da súmula em 02/03/2023)”

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PARTILHA DOS BENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos das normas dos artigos 1.997, caput, do CC/2002 e 597 do CPC/1973 (art. 796 do CPC/2015).

2. O espólio responde pelas dívidas do falecido, só sendo possível a responsabilização dos herdeiros após a partilha.

3. O fato de inexistir inventário aberto quando da propositura da ação executiva (e, portanto, inventariante nomeado), não faz dos herdeiros, individualmente considerados, partes legítimas para responder pela obrigação, pois, enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus e é o espólio, como parte formal, que detém legitimidade passiva ad causam para integrar a lide.

4. Nesse contexto, os herdeiros não têm legitimidade para figurar no
polo passivo de ação executiva de título extrajudicial. (TJMG - Apelação Cível 1.0093.18.001007-1/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/09/2021, publicação da súmula em 01/10/2021)”

Esse foi justamente a fundamentação lançada na sentença:

“(...)
a teor do disposto no artigo 1.997 do Código Civil a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.

No mesmo sentido reza o artigo 796 do Código de Processo Civil, segundo o qual “
o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube
”.

Ainda, dispõe o artigo 1.797 da legislação civil que “até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente: I – ao cônjuge ou companheiro, se com outro convivia ao tempo da abertura da sucessão; II – ao herdeiro que estiver na posse a administração dos bens, e, se houver mais de um nessas condições, ao mais velho; III – ao testamenteiro; IV – a pessoa de confiança do juiz, na falta ou escusa das indicadas nos incisos antecedentes, ou quando tiverem de ser afastadas por motivo grave levado ao conhecimento do juiz”.

Da análise dos referidos dispositivos, conclui-se que o espólio é parte legítima para compor o polo passivo da execução, uma vez que não há notícia da partilha dos bens deixados pelo falecido.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS - ACOLHIMENTO - RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO PELAS DÍVIDAS DO FALECIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Enquanto não há individualização da quota pertencente a cada herdeiro, o que se efetivará somente com a consecução da partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus, conforme prevê o art. 1.997 do Código Civil. Nos termos do art. 796 do Código de Processo Civil, o espólio possui legitimidade para ser demandado nas ações em que o falecido integraria o polo passivo da demanda, se vivo fosse. Considerando que ainda não se concretizou a partilha dos bens deixados pelo de cujus, correta a decisão que reconhece a ilegitimidade passiva dos herdeiros para responder pelas dívidas do falecido. (TJ-MG - AI: 10069090274528001 Bicas, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2021).

No mesmo diapasão:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL- EXECUÇÃO FISCAL - IPTU- DEVEDOR FALECIDO -AUSÊNCIA DE ABERTURA DE INVENTÁRIO - RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS - SENTENÇA MANTIDA. - Nos casos em que ocorre o óbito do devedor, a responsabilidade pelo pagamento de tributos recai, primeiramente, sobre o espólio, contra quem deve ser movida a execução fiscal. Os herdeiros somente serão responsáveis pelo pagamento da dívida tributária depois de realizada a partilha, e, ainda, na proporção dos seus respectivos quinhões (art. 1.997, caput, do Código Civil), independentemente do momento da constituição do crédito tributário. (TJ-MG - AC: 10000212151930001 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2022).

Ressalte-se que não há, na espécie, provas concretas de que o falecido tenha deixado bens, razão pela qual, de acordo com as informações prestadas pelos herdeiros, não foi ajuizado processo de inventário.

Por conseguinte, considerando que os herdeiros estão figurando no polo passivo do processo de execução, de rigor a procedência dos embargos opostos”.

Corroborando com a sentença está o julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE PARTILHA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. SUMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação do recurso especial que alega violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, mas não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro da decisão recorrida que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração. 2. "Enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos arts. 1.997, caput, do CC/2002 e 597 do CPC/1973 (art. 796 do CPC/2015). Nesse contexto, os herdeiros não têm legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança de cotas condominiais relativas a imóvel pertencente à falecida" (AgInt no AREsp n. 1.699.005/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/12/2020, DJe 01/2/2021). Súmula n. 83/STJ. 3 Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos”. (STJ - AgInt no AREsp 1771898 / DF AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2020/0261582-6,

Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146) -

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA -

Data do Julgamento 19/04/2021 - Data da Publicação/Fonte DJe 23/04/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Considere-se prequestionada a matéria ventilada para fins de interposição de recurso especial.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023